Tribunal: TJPA
Processo: 0010893-14.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO V, DO CPB) E ESTUPRO (ART. 213 DO CPB). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA PALAVRA DAS VITIMAS E PROVA PERICIAL. CONFISSÃO DO APELANTE DO CRIME DE ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.MÉRITO.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO.A autoria e materialidade estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 13-24 e auto de reconhecimento de fls. 48-49, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e perante este Juízo, os quais comprovam não só a materialidade, mas principalmente atribuem a autoria do crime ao acusado, ora apelante. Destaco que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes.As vítimas não tiveram dúvida quanto à identificação do denunciado, como autor do crime de roubo qualificado, conforme auto de reconhecimento de fls. 48-49. Além disso, o próprio acusado confessou a prática do crime de roubo contra as vítimas, conforme depoimento de fls. 120-mídia.Todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.Acrescento que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade. A nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado. Mantenho também a causa de aumento prevista no inciso V, do §2º do art. 157 do CPB, pois restou caracterizado pelo depoimento das vítimas que a ação criminosa foi duradoura, uma vez que ficaram durante um período de mais de 3 (três) horas, com suas liberdades restringidas pelo acusado, o qual a todo momento estabelecia comandos de parada do veículo, até a efetiva consumação do crime de roubo qualificado (vítimas: Ana Clara Melo Mendonça e Josiane Chaves dos Santos) e crime de estupro (vítima: Josiane Chaves dos Santos), o que caracteriza a aplicação da majorante.Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso V, do CPB).INSUFICIÊNCIA DO PROVAS DO CRIME DE ESTUPRO.Autoria e Materialidade do crime de estupro restou demonstrado por meio do laudo de fl. 123, a qual comprova a prática de conjunção carnal, assim como a presença de espermatozoide no conteúdo vaginal da vítima. Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de prova.Os depoimentos das vítimas transcritos neste voto são contundentes e harmônicos não havendo qualquer dúvida de que o apelante foi o autor desse crime bárbaro que viola a dignidade do ser humano, pois o submete a uma humilhação que pode lhe causar sequelas irreversíveis para o resto de sua vida.A ofendida afirmou com absoluta certeza que o recorrente praticou conjunção carnal contra a sua vontade mediante grave ameaça, no momento em que após ter subtraído seus pertences, mandou a vítima Josiane Chaves dos Santos, virar de costas e baixar a calça para manter com a mesma relação sexual, fato que restou comprovado por meio de prova testemunhal e pericial. Além disso, a outra vítima Ana Clara (vítima do roubo), que também se encontrava na cena do crime, informou que presenciou o denunciado realizar o ato sexual com Josiane.Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações. Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima.Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto a prática do crime de estupro, sendo suficiente a embasar a condenação. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO.Reanalisando todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB, constato que devem permanecer desfavoráveis ao apelante a personalidade, motivos e circunstâncias. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.2ª Fase Não há agravantes a ser valorada.Acolho a tese defensiva para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea do crime de roubo qualificado, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.3ª Fase Quanto ao crime de roubo, inexiste causa de diminuição a ser valorada.Mantenho o reconhecimento da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V do CP), pois o caso concreto revela peculiaridades que o acusado ficou à espera das vítimas durante a madrugada, subtraiu bens e restringiu suas liberdades por horas. Razão pela qual mantenho a majorante na 1⁄2 (metade), ficando a nova pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.Observação: O magistrado a quo deixou de reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo praticado pelo apelante. Dessa forma, diante da ausência de recurso ministerial, sou obrigado a não reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO.Reanalisando todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB, constato que devem permanecer desfavoráveis ao apelante a personalidade, circunstâncias e consequências. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.2ª FASE Inexiste agravante e atenuante. 3ª FASE Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.Assim, MANTENHO a pena do crime de estupro em 08 (oito) anos de reclusão.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.Tratando-se de evidente concurso material de crimes e considerando que houve um pequeno ajuste na pena do crime de roubo qualificado e mantida a pena do crime de estupro, fixo a nova pena definitiva no patamar de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ?a? do CPB. Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a pena definitiva para o patamar de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ?a? do CPB. ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0010893-14.2018.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA DA COMARCA DE CASTANHAL)
APELANTE: ANTÔNIO GILBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO V, DO CPB) E ESTUPRO (ART. 213 DO CPB). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA PALAVRA DAS VITIMAS E PROVA PERICIAL. CONFISSÃO DO APELANTE DO CRIME DE ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO.
A
autoria e materialidade
estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 13-24 e auto de reconhecimento de fls. 48-49, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e perante este Juízo, os quais comprovam não só a materialidade, mas principalmente atribuem a autoria do crime ao acusado, ora apelante. Destaco que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes.
As vítimas não tiveram dúvida quanto à identificação do denunciado, como autor do crime de roubo qualificado, conforme auto de reconhecimento de fls. 48-49. Além disso, o próprio acusado confessou a prática do crime de roubo contra as vítimas, conforme depoimento de fls. 120-mídia.
Todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Acrescento que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
A nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.
Mantenho também a causa de aumento prevista no inciso V, do §2º do art. 157 do CPB, pois restou caracterizado pelo depoimento das vítimas que a ação criminosa foi duradoura, uma vez que ficaram durante um período de mais de 3 (três) horas, com suas liberdades restringidas pelo acusado, o qual a todo momento estabelecia comandos de parada do veículo, até a efetiva consumação do crime de roubo qualificado (vítimas: Ana Clara Melo Mendonça e Josiane Chaves dos Santos) e crime de estupro (vítima: Josiane Chaves dos Santos), o que caracteriza a aplicação da majorante.
Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso V, do CPB).
INSUFICIÊNCIA DO PROVAS DO CRIME DE ESTUPRO.
Autoria e Materialidade do crime de estupro restou demonstrado por meio do laudo de fl. 123, a qual comprova a prática de conjunção carnal, assim como a presença de espermatozoide no conteúdo vaginal da vítima. Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de prova.
Os depoimentos das vítimas transcritos neste voto são contundentes e harmônicos não havendo qualquer dúvida de que o apelante foi o autor desse crime bárbaro que viola a dignidade do ser humano, pois o submete a uma humilhação que pode lhe causar sequelas irreversíveis para o resto de sua vida.
A ofendida afirmou com absoluta certeza que o recorrente praticou conjunção carnal contra a sua vontade mediante grave ameaça, no momento em que após ter subtraído seus pertences, mandou a vítima
Josiane Chaves dos Santos
,
virar de costas e baixar a calça para manter com a mesma relação sexual, fato que restou comprovado por meio de prova testemunhal e pericial.
Além disso, a outra vítima Ana Clara (vítima do roubo), que também se encontrava na cena do crime, informou que presenciou o denunciado realizar o ato sexual com Josiane.
Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
.
Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima.
Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto a prática do crime de estupro, sendo suficiente a embasar a condenação.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO.
Reanalisando todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB, constato que devem permanecer desfavoráveis ao apelante
a personalidade, motivos e circunstâncias
. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
2ª Fase
Não há agravantes a ser valorada.
Acolho a tese defensiva para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea do crime de roubo qualificado, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, ficando a
pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
3ª Fase
Quanto ao crime de roubo, inexiste causa de diminuição a ser valorada.
Mantenho o reconhecimento da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V do CP), pois o caso concreto revela peculiaridades que o acusado ficou à espera das vítimas durante a madrugada, subtraiu bens e restringiu suas liberdades por horas. Razão pela qual mantenho a majorante na 1⁄2 (metade), ficando a nova pena em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
Observação: O magistrado
a quo
deixou de reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo praticado pelo apelante. Dessa forma, diante da ausência de recurso ministerial, sou obrigado a não reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO.
Reanalisando todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB, constato que devem permanecer desfavoráveis ao apelante
a personalidade, circunstâncias e consequências
. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
2ª FASE
Inexiste agravante e atenuante.
3ª FASE
Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.
Assim,
MANTENHO a pena do crime de estupro em 08 (oito) anos de reclusão.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
.
Tratando-se de evidente concurso material de crimes e considerando que houve um pequeno ajuste na pena do crime de roubo qualificado e mantida a pena do crime de estupro, fixo a nova pena definitiva no patamar de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿ do CPB.
Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a pena definitiva para o patamar de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿ do CPB.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0010893-14.2018.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA DA COMARCA DE CASTANHAL)
APELANTE: ANTÔNIO GILBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ANTÔNIO GILBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o denunciado ANTÔNIO GILBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, à
pena definitiva de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (art. 157, §2º, inciso V c/c art. 213, caput, c/c art. 69, todos do CPB)
, a ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿ do CPB.
Crime de Roubo Majorado:
7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Crime de Estupro
:
08 (oito) anos de reclusão.

Narra a denúncia que no dia 24 de agosto de 2018, por volta de 01h30, as vítimas Ana Carla e Josiane se encontravam em uma motocicleta conduzida por Josiane, na BR 316, neste Município, ocasião em que perceberam que estavam sendo seguidas por outra moto e aceleraram.

Ato contínuo, após dobrarem na Passagem Cana¿, bairro Pantanal, neste Município, foram abordadas pelo acusado Antônio Gilbert
o, em uma motocicleta Honda, cor preta, o qual mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo em sua cintura, subtraiu seus aparelhos celulares.

Durante a ação, o acusado ordenou que elas o seguissem sem esboçar reação e obedecessem suas ordens. No bairro da Saudade, próximo ao seringal, as vítimas pararam o veículo, ocasião em que ele subtraiu as joias de Ana Carla. Em seguida, próximo à Escola Caiac, determinou que elas descessem do veículo, oportunidade em que ordenou que Ana Carla ficasse escondida atrás de uma moita e realizou conjunção carnal com Josiane Santos, assim como proferiu os seguintes textuais: ¿eu só fiz isso porque você é muito bonita, porque senã
o n¿o teria feito nada¿.

Após a prática criminosa, Antônio determinou que elas fossem embora e realizou ameaças de morte, caso comunicassem o feito à polícia, pois no celular constavam fotos de Ana Carla e sua família, assim como ele sabia onde ela residia. As ofendidas se dirigiram à Delegacia de Polícia para comunicar os crimes e realizaram o retrato falado do acusado.

Denúncia recebida à fl. 94. O acusado foi citado pessoalmente à fl. 96. Resposta à acusação à fl. 97/107. Designação da assentada de instrução e julgamento à fl. 108.

Na audiência designada para o dia 25 de fevereiro de 2019 foram ouvidas as vítimas Josineide Chaves dos Santos e Ana Carla Mendonça e o réu foi interrogado (mídia de fl. 120).

Laudo sexológico à fl. 123.

O Ministério Público, em fase de alegações finais escritas, postulou a condenação do réu no tipo previsto nos artigos 157, § 2º, I e 213, c/c artigo 69, todos do CPB (fl. 124/126).

A defesa requereu a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, e como tese subsidiária, o reconhecimento da atenuante da confissão (fl. 132/134).

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o denunciado ANTÔNIO GILBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, à
pena definitiva de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (art. 157, §2º, inciso V c/c art. 213, caput, c/c art. 69, todos do CPB)
, a ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿ do CPB.
Crime de Roubo Majorado:
7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Crime de Estupro
:
08 (oito) anos de reclusão.

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 145) e Razões (fls. 146-149)
, pugnando pela absolvição dos crimes de estupro e roubo majorado, por insuficiência de provas e subsidiariamente, que a sentença seja reformada parcialmente para que seja aplicada atenuante da confissão e a aplicação mínima da exasperação e fixação do regime prisional diverso do fechado.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 152-154).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis,
manifestou-se para que se proceda revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, desde que não prejudique a situação do apelante, e , em seguida seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0010893-14.2018.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA DA COMARCA DE CASTANHAL)
APELANTE: ANTÔNIO GILBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitiva, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação pelo
Crime de Roubo Majorado praticado em face das vítimas Ana Clara Melo Mendonça e Josiane Chaves dos Santos
e
Crime de Estupro praticado em face de Josiane Chaves dos Santos
. Senão vejamos:

Declarações da vítima
Josiane Chaves dos Santos
- mídia de fl. 120):
¿Que a depoente e Carla saíram do trabalho, no Supermercado Mateus, por volta de 01h. Que vinham em uma moto puxando a amiga da depoente, a qual estava em uma bicicleta. Que perceberam que a gasolina estava acabando e pararam no posto. Que na Rua Lauro Sodré. Que Ana percebeu que uma pessoa estava seguindo elas. Que deixaram sua amiga no Santa Lídia e perceberam que a mesma pessoa continuava seguindo-as. Que acelerou e ele mandou que elas parassem.
Que o acusado pediu documentos, celular e dinheiro
. Que eles mandaram elas seguirem. Que um pouco mais distante, não lembra a rua, perto do seringal,
ele mandou elas pararem novamente, ocasião em que pegou seus aparelhos celulares e o cordão da Ana
. Que no Pantanal mandou elas entrarem no mato. Que pediu para ele levar tudo e deixá-las em paz. Que ele pediu para ela retirarem a senha do celular. Que ele ficou questionando se elas eram casadas. Que o acusado mandou Ana ir se esconder.
Que nesse momento, ele abusou sexualmente da depoente, com penetração
. Que ele pediu para baixar a calça e virar de costas. Que o acusado disse que estava nervoso e por esse motivo não estava conseguindo ficar ereto.
Que houve a penetração sem preservativo
. Que fez exame no IML.
Que não viu arma de fogo, mas ele estava com as mãos para trás
. Que ele mandou as vítimas pararem duas vezes, antes de descerem do mato. Que ele sabia onde Ana morava.
Que ele as abordou 23h e liberou umas 03h.

Que o acusado fugiu.

Que ele estava usando capacete e não tirou em nenhum momento
. Que em uma câmera do posto, apareceu ele do outro lado da BR, no Armazém.
Que ele estava em uma moto Honda preta, 160.
Que ao saírem do supermercado sempre viam uma pessoa, mas não tem certeza se era ele. Que essa pessoa ficava em frente ao Mateus. Que fez exame de manhã cedo no IML.
Que ele apenas simulava a todo tempo algo para trás, n¿o chegou a mostrar arma
. Que ele foi bastante bruto e realizou xingamentos. Que nunca esqueceu os fatos¿

Declarações da
vítima Ana Carla Melo de Mendonça
- mídia de fl. 120:
¿Que a depoente e Josiane saíram do Mateus, por volta de 00h e a gasolina estava acabando. Que foram ao posto. Que viu uns rapazes estranhos no Armazém. Que na esquina de sua casa, mandaram elas pararem.
Que ele pediu os celulares e entregaram
.
Que ele mandou elas seguirem e na esquina ele mandou parar novamente
.
Que o acusado estava em uma outra moto e deu a ordem de parada
. Que ele fez o mesmo percurso que elas realizavam sempre. Que na esquina de um bar, no bairro Cariri
ele mandou abrirem as bolsas e viu que elas não tinham nada.

Que na terceira abordagem, o denunciado falou que não era para elas falarem nada
. Que a depoente pediu para o acusado não fazer nada e deixar elas. Que apenas obedeciam ao que ele mandava.
Que em momento algum ele apontou arma, mas o jeito que estava na blusa aparentava ser um cano
. Que seguiram em direção ao Pantanal, no seringal, e ele mandou pararem novamente.
Que pegou as joias da depoente, sendo dois brincos.
Que no caminho ele falava que aquela rua passava polícia.
Que entraram em um matagal. Que o acusado pegou o celular da depoente, viu uma foto e perguntou quem era o seu marido.
Que ele também questionou se Josiane era casada.
Que o acusado mandou a depoente se afastar e ficou com a Josiane
.
Que estava ajoelhada orando e ouviu quando ele determinou que ela baixasse a calça.
Que poucos minutos depois Josiane chamou a depoente. Que o acusado disse que ia leva-las até a beira da estrada. Que ele falou à Josiane para ela não abrir a boca.
Que depois foram à casa da Josiane e ela relatou aos familiares que foi apenas um assalto. Que ela disse que não ia contar, porque o acusado ameaçou a família da depoente todinha, considerando que ele viu a foto e sabia onde ela reside.
Que o retrato falado foi realizado pelas duas.
Que o delegado foi atrás das filmagens e conseguiu do corpo de bombeiros de do Mercado Souza
.
Que seu celular não foi recuperado.

Que contra a depoente ele não praticou qualquer conduta sexual.
Que não sabe se ele conhecia Josiane. Que ele realizou a abordagem próximo à residência da depoente. Que costumavam sair entre 01h e 02h.
Que fez o reconhecimento pelo vídeo das câmeras. Que a cor e os olhos foram predominantes
¿

Quanto ao CRIME DE ROUBO MAJORADO previsto no artigo 157, §2º, V do CPB - vítimas:
Ana Clara Melo Mendonça e Josiane Chaves dos Santos

A
autoria e materialidade
estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 13-24 e auto de reconhecimento de fls. 48-49, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e perante este Juízo, os quais comprovam não só a materialidade, mas principalmente atribuem a autoria do crime ao acusado, ora apelante. Destaco que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes.

As vítimas não tiveram dúvida quanto à identificação do denunciado, como autor do crime de roubo qualificado, conforme auto de reconhecimento de fls. 48-49. Além disso, o próprio acusado confessou a prática do crime de roubo contra as vítimas, conforme depoimento de fls. 120-mídia.
¿(...) Que confessa a prática do crime de roubo contra as vítimas; Que não se lembra de ter praticado o crime de estupro; Que no dia dos fatos estava muito ¿bebido¿; Que não recorda de ter penetrado a vítima; Que não estava armado; Que não tem problema mental (...)¿

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Acrescento que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

A nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Mantenho também a causa de aumento prevista no inciso V, do §2º do art. 157 do CPB, pois restou caracterizado pelo depoimento das vítimas que a ação criminosa foi duradoura, uma vez que ficaram durante um período de mais de 3 (três) horas, com suas liberdades restringidas pelo acusado, o qual a todo momento estabelecia comandos de parada do veículo, até a efetiva consumação do crime de roubo qualificado (vítimas: Ana Clara Melo Mendonça e Josiane Chaves dos Santos) e crime de estupro (vítima: Josiane Chaves dos Santos), o que caracteriza a aplicação da majorante.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso V, do CPB).

Quanto ao crime de estupro (art. 213 do CPB) - vítima: Josiane Chaves dos Santos.

Autoria e Materialidade do crime de estupro restou demonstrado por meio do laudo de fl. 123, a qual comprova a prática de conjunção carnal, assim como a presença de espermatozoide no conteúdo vaginal da vítima. Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de prova.

Os depoimentos das vítimas transcritos neste voto são contundentes e harmônicos não havendo qualquer dúvida de que o apelante foi o autor desse crime bárbaro que viola a dignidade do ser humano, pois o submete a uma humilhação que pode lhe causar sequelas irreversíveis para o resto de sua vida.

Nota-se também que a palavra da vítima em crimes sexuais apresenta uma importância muito grande, quando encontra-se harmônica e coerente com as demais provas colhidas na instrução criminal.

A ofendida afirmou com absoluta certeza que o recorrente praticou conjunção carnal contra a sua vontade mediante grave ameaça, no momento em que após ter subtraído seus pertences, mandou a vítima
Josiane Chaves dos Santos
,
virar de costas e baixar a calça para manter com a mesma relação sexual, fato que restou comprovado por meio de prova testemunhal e pericial.

Além disso, a outra vítima Ana Clara (vítima do roubo), que também se encontrava na cena do crime, informou que presenciou o denunciado realizar o ato sexual com Josiane.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
.

Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima.

Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto a prática do crime de estupro, sendo suficiente a embasar a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

Analisando os fundamentos jurídicos mencionados pelo juízo
a quo,
constato que a dosimetria da pena dos crimes de estupro e de roubo merece alguns reparos.

Destaco que é perfeitamente possível que este Tribunal, mesmo em sede de apelação exclusiva da defesa, dado o seu efeito devolutivo amplo, reexamine e revalore as vetoriais do art.
59
do
Código Penal
, inclusive alterando o peso relativo de cada uma delas, desde que a pena resultante de tal reexame não exceda a pena já fixada na sentença recorrida.

Vale dizer, não configura
reformatio in peius
, sequer
innovatio in peius
a mera revaloração, ou mesmo realocação, das circunstâncias judiciais do art. 59 pelo Tribunal, desde que respeitados os fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante para agravar a pena-base e que o quantum resultante desse reexame não extrapole a basilar por ele já fixada.

Ocorre que, no caso concreto, a sentença
a quo
deixou a desejar em sua fundamentação pois se utilizou de elementos genéricos e próprios do tipo penal, além de não ter individualizado de forma a valoração dos crimes de roubo e estupro. Senão vejamos:
¿(...) Em ambas as condutas, o denunciado agiu com dolo, em condutas reprováveis (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. O acusado não registra antecedentes. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extraiu que ele trabalhou com construção civil (betoneiro).
Em relação à personalidade, o agente demonstra desorientado quanto ao contexto social se envolvendo em situaç
õ
es que ofendem a integridade psicológica da vítima Josiane, eis que do crime de roubo progrediu para o delito de estupro. Os motivos da conduta são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, eis que ele aguardou a saída das vítimas na madrugada do local de trabalho e realizou a abordagem.
As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso, a inocorrência de confiss
¿o plena e o abalo moral
às vítimas, até porque elas em nada influenciaram na consumação do crime.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situaç
õ
es justificam afastamento do mínimo legal,
fixo a pena base ao crime do art. 157 do CPB, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Nos mesmos termos, fixo a pena base ao crime previsto no artigo 213 do CPB, em 08 (oito) anos de reclusão.(...)¿

Passo a reanalisar a Dosimetria do Crime de Roubo Qualificado (art. 157, §2º, inciso V, do CPB).

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações.

Colhe-se que o Juízo
a quo
consignou como desfavoráveis ao apelante os motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Nota-se que a personalidade do agente no crime de roubo encontra-se negativa, pois em seu depoimento o apelante demonstrou ter uma personalidade confusa e dúbia, pois além de praticar o crime de roubo de forma consciente, alegou que neste momento estava embriagado e que estava forma de si, quando descambou para o crime de estupro contra uma das vítimas, razão pela qual mantenho desfavorável.

Os motivos merecem continuar desfavoráveis, pois o agente não informou o que lhe motivou para consumar o crime de roubo contra as vítimas, ausência total de propulsão em sua conduta.

As circunstâncias do crime merecem continuar desfavoráveis, pois o agente abordou as vítimas tarde da noite quando as mesmas estavam saindo do trabalho, aproveitando-se da escuridão da noite para consumar seu intento criminoso.

As consequências do crime de roubo, entendo que foram normais ao tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada influenciou no cometimento do crime, conforme súmula nº 18 do TJPA.

Reanalisando todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB, constato que devem permanecer desfavoráveis ao apelante
a personalidade, motivos e circunstâncias
. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

2ª Fase

Não há agravantes a ser valorada.

Acolho a tese defensiva para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea do crime de roubo qualificado, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, ficando a
pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase

Quanto ao crime de roubo, inexiste causa de diminuição a ser valorada.

Mantenho o reconhecimento da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V do CP), pois o caso concreto revela peculiaridades que o acusado ficou à espera das vítimas durante a madrugada, subtraiu bens e restringiu suas liberdades por horas. Razão pela qual mantenho a majorante na 1⁄2 (metade), ficando a nova pena em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O magistrado
a quo
deixou de reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo praticado pelo apelante. Dessa forma, diante da ausência de recurso ministerial, sou obrigado a não reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

Passo a reanalisar a Dosimetria do Crime de Estupro (art. 213, do CPB).

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações.

Colhe-se que o Juízo
a quo
consignou como desfavoráveis ao apelante os motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Nota-se que a personalidade do agente no crime de estupro encontra-se negativa, pois em seu depoimento o apelante demonstrou ter uma personalidade confusa e dúbia, pois além de praticar o crime de roubo de forma consciente, alegou que neste momento estava embriagado e que estava forma de si, quando descambou para o crime de estupro contra uma das vítimas, razão pela qual mantenho desfavorável.

Os motivos do crime de estupro foram normais ao tipo penal, devendo ser valorado como neutro.

As circunstâncias do crime merecem continuar desfavoráveis, pois o agente abordou as vítimas tarde da noite quando as mesmas estavam saindo do trabalho, aproveitando-se da escuridão da noite para consumar seu intento criminoso.

As consequências do crime de estupro são terríveis, pois o abalo moral e psicológico restou comprovado nos autos, quando a vítima Josiane prestou seu depoimento, momento em que revelou que ficou traumatizada.

O comportamento das vítimas em nada influenciou no cometimento do crime, conforme súmula nº 18 do TJPA.

Reanalisando todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB, constato que devem permanecer desfavoráveis ao apelante
a personalidade, circunstâncias e consequências
. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

2ª FASE

Inexiste agravante e atenuante.

3ª FASE

Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.

Assim,
MANTENHO a pena do crime de estupro em 08 (oito) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
.

Tratando-se de evidente concurso material de crimes e considerando que houve um pequeno ajuste na pena do crime de roubo qualificado e mantida a pena do crime de estupro, fixo a nova pena definitiva no patamar de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿ do CPB.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a pena definitiva para o patamar de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿ do CPB.

É o voto.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator